Tribunal: TJDFT
Processo: 0050042-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0050042-35.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO MATEUS VIEIRA DUTRA, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, VITOR VIEIRA DUTRA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLITO DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELESTE LIMA VIEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências que entender pertinentes em relação à petição de ID no 31470983. Após, mantenha-se o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID no 24360501. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007